Tribunal: STF
Processo: HC 189290
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo-crime nº 0137319-04.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 30 de agosto 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, cabeça, parágrafos 2º e 4º, inciso IV (integrar organização criminosa com causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e à conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013, 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    Em 12 de maio de 2020, não acolheu pedido de liberdade provisória, concluindo permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 129.951/CE. O Presidente indeferiu a medida acauteladora. 
     O impetrante sustenta configurado o excesso de prazo da prisão, a perdurar por quase 12 meses, sem que iniciada a instrução criminal. Afirma não atribuível a demora à defesa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, com expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. A decisão proferida no dia 12 de maio último, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator